Tribunal: TJDFT
Processo: 0732414-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732414-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DANIEL MARCELO COUTINHO D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente perda superveniente do objeto recursal, em razão da nova decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 62945543), que noticia a recepção da competência. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator